Tribunal: CARF
Processo: 10437.721199/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721199/2018-74
ACÓRDÃO
2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLGA MARIA CHUFFE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DEDUÇÕES. FACULDADE CONCEDIDA AO CONTRIBUINTE.
Não pode o interessado em fase de contencioso administrativo alterar
deduções informadas na DAA objeto do lançamento. As deduções, em
geral, constituem uma faculdade concedida ao contribuinte, que se
materializa no momento da entrega da declaração de rendimentos, sendo
de sua inteira responsabilidade o conteúdo, a veracidade e a prestação
dentro do prazo legal das informações constantes da sua DAA. Uma vez
que o interessado não pleiteou as deduções, via declaração, tal fato deve
ser interpretado como uma renúncia ao exercício de uma faculdade
prevista em lei (Súmula CARF 33).
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida
na Lei no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, conhecendo apenas a matéria relativa à cobrança de multa isolada por
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721199/2018-74
2
falta de recolhimento do carnê-leão cumulada com multa de ofício e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente aos anos-calendário 2013, 2014 e 2015, mediante Auto de Infração (efls.
2590/2607).
A contribuinte é médica credenciada pelo Departamento de Trânsito do Estado de
São Paulo - DETRAN-SP, segundo informações prestadas por esse órgão à Receita Federal do Brasil
através de ofícios. O credenciamento visava a exames médicos em pessoas que demandavam
permissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação para condução de veículos
automotores.
A contribuinte inicialmente apresentou questionários de anamnese e de exames
para renovação de CNH. Como não constava na documentação todos os pacientes informados
pelo DETRAN como atendidos pela credenciada, foram requeridas novas informações acerca
destas divergências, com apresentação da respectiva planilha do órgão.
Regularmente intimada através do termo de efls. 2010, quedou-se silente, o que
levou a fiscalização a “...apurar o total de Rendimentos auferidos nos anos-calendário 2013,2014 e
2015 com base na Relação de Pacientes fornecida pelo DETRAN”.
Informa ainda o relatório.
Tendo em vista que a fiscalizada não apresentou qualquer documento como livros
de controle exigidos pela Portaria Detran no 541, de 1999 (revogada pela Portaria
Detran no 70, de 17/03/2017) para demonstrar e comprovar o número de
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721199/2018-74
3
atendimentos e correspondentes recebimentos, neste procedimento fiscal far se-
á o lançamento de ofício do crédito tributário, de acordo com o artigo 148 do CTN
- Código Tributário Nacional - Lei no 5172, de 1966, arbitrando-se os rendimentos
mensais tributáveis relativos aos anos-calendário 2013, 2014 e 2015, com base
nos elementos que esta fiscalização dispõe:
a) Quantidade de exames realizados de acordo com as informações fornecidas
pelo DETRAN-SP; b) Valores recebidos pelos atendimentos, utilizando-se o valor
da taxa cobrada para a realização dos exames de sanidade física e mental
estabelecidos nos Comunicados CAT já mencionados no presente Termo.
Assim, o total mensal de Rendimento Tributável é o produto da quantidade de
atendimentos no mês pelo valor fixado pelo DETRAN para o respectivo ano-
calendário.
Foi lançada a multa isolada prevista para a falta de recolhimento ou recolhimento a
menor do Carnê Leão, com a aplicação da alíquota de 50% sobre o valor não recolhido referente
às omissões de rendimentos descritas.
Irresignado, o administrado apresentou impugnação (fls. 2625 e ss.).
A 6a Turma da DRJ/FOR por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente
a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 MATÉRIA FORA DO OBJETO DO LANÇAMENTO. NÃO
APRECIAÇÃO EM SEDE DE CONTENCIOSO Não há que se falar em instauração do
contencioso sobre matéria nova suscitada somente em sede de impugnação.
Como corolário, temos a não atração da competência do colegiado para
apreciação da mesma.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
justifica-se a exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO Apresentados documentos comprobatórios que
alterem a base de cálculo lançada, esta deve ser retificada.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 2869 foi exarado despacho com o seguinte teor:
Tendo em vista o cálculo da Tabela 07, não consideração do carnê leão,
ocasionando valores maiores que o lançado, retorne o presente processo a
SECOJ/DRJ/FOR-CE para verificação da tabela citada e posterior retorno a
DRF/SBC para prosseguimento.
Em razão disso, foi lavrado Acórdão revisor com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 MATÉRIA FORA DO OBJETO DO LANÇAMENTO. NÃO
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721199/2018-74
4
APRECIAÇÃO EM SEDE DE CONTENCIOSO Não há que se falar em instauração do
contencioso sobre matéria nova suscitada somente em sede de impugnação.
Como corolário, temos a não atração da competência do colegiado para
apreciação da mesma.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
justifica-se a exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO Apresentados documentos comprobatórios que
alterem a base de cálculo lançada, esta deve ser retificada.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2019, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) Todas as decisões referentes à discussão das matérias arguidas que não
estiverem fundamentadas nas legislações pertinentes e de acordo com as
provas apresentadas, são NULAS de pleno direito, bem como, os lançamentos
são passíveis de nulidade.
2) Tendo em vista que o r. acórdão não analisou e apreciou as provas documentais
(livro caixa e despesas comprobatórias de fls. 2703/2833), conforme prezam as
leis acima mencionadas, a base de cálculo lançada está incorreta, devendo ser
declarada a NULIDADE da decisão e do lançamento efetivado.
3) O lançamento é nulo por ausência de fundamentação legal na multa de ofício de
75% (art. 44, I da lei n. 9.430/96 alterada pela lei n. 11.488/2007) na lavratura
do auto de infração em campo próprio destinado ao enquadramento legal da
referida multa (art. 50, P. 1o da Lei no 9.784/99).
4) Não é possível a cobrança cumulada de multa isolada e multa de ofício com com
a mesma base de cálculo.
5) Há erro na base de cálculo em razão da não dedução das despesas constantes
do Livro Caixa.
Em 05/06/2026 a Recorrente apresentou emenda ao seu recurso.
Em 13/02/2020 requereu a juntada de decisões de outro PAF.
Em 04/08/2020 a contribuinte apresentou petição de fls. 2966/2974 tratando dos
documentos acima como um fato novo, já que exarado após seu recurso voluntário e que no seu
entendimento o corrobora.
Em 05/08/2020 a contribuinte apresentou nova petição em emenda a petição
anterior.
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721199/2018-74
5
Na mesma data acima protocolou nova petição tratando de fato que reputa novo
relativo a outro PAF e execução fiscal.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não conheço da emenda ao recurso por falta de previsão legal, bem como dos
documentos juntados após recurso e dos pedidos relativos a outro PAF, constantes da última
manifestação do contribuinte nos autos, por se tratarem de matéria estranha à devolvida com o
recurso voluntário manifestado.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
acatando somente a retificação da base de cálculo ante as divergências de dados do sistema
Prodesp x Detran/SP demonstradas e comprovadas pela contribuinte.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos sem vínculo empregatício
percebidos por pessoas físicas e a ausência do recolhimento do IRPF - Imposto de Renda Pessoa
Física devidos a título de carnê leão referente os períodos de 2013, 2014 e 2015, bem como, a
cobrança de multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
Em sede de preliminar a Recorrente alega a nulidade da decisão de piso por não ter
analisado e apreciado as provas documentais (livro caixa e despesas comprobatórias de fls.
2703/2833), implicando no cerceamento de seu direito de defesa.
Afirma a decisão a quo que nas declarações de Imposto de Renda Apresentadas
pela contribuinte não constam deduções de despesas em livro caixa., o que motivou o não
conhecimento da prova apresentada.
A deduções de despesas o livro caixa é possível, entretanto, esta faculdade da
contribuinte deveria ter sido exercida quando da Declaração de Ajuste Anual e lastreada não
apenas na documentação pertinente às despesas, mas também na escrituração de livro-caixa.
Assim, um eventual pedido de inclusão de deduções não postuladas nas
Declarações de Ajuste Anual não poderia prosperar, mesmo durante o procedimento fiscal. Isso
porque, o início do procedimento de fiscalização (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 7°, I e § 1°)
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721199/2018-74
6
impede a retificação espontânea da DAA, sendo admissível apenas o reconhecimento de erro
devidamente comprovado e que não implique redução ou exclusão de tributo e antes de
notificado o lançamento (Lei n° 5.172, de 1966, art. 147, § 1°) ou de manifesto erro de
preenchimento, apurável pelo simples exame da DAA (Lei n° 5.172, de 1966, art. 147, § 2°). Essas
exceções, amparadas pela legislação e pela jurisprudência, não estão presentes nos autos.
Portanto, correta a decisão de piso segundo a qual:
Nas declarações de Imposto sobre a Renda apresentadas pelo contribuinte, não
constam deduções referentes a lançamentos de despesas em livro caixa,
tampouco o lançamento trata de glosa de despesas.
Cabe aqui salientar que as deduções, como é o caso do livro caixa, constituem
uma faculdade concedida ao contribuinte, que se materializa no momento da
entrega da Declaração de Rendimentos. Nesse sentido, informado ao fisco que
não existem despesas a serrem deduzidas, correto o procedimento fiscal.
Dessa feita, eventuais lançamentos de despesas efetivados em livro caixa não
foram passíveis de análise pela autoridade lançadora pois, repisa-se, o
contribuinte já havia declarado que inexistiam despesas a serem declaradas e,
mesmo sob procedimento fiscal destinado a verificar o cumprimento das
obrigações relativas ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas, novamente nada foi
informado nesse sentido.
Tal contexto informa que sequer foi instalado o contencioso acerca de possíveis
despesas dedutíveis pois, de um lado o contribuinte informa que não existiram
despesas e, doutra banda, a receita federal não questiona e aceita o que
declarado.
Não sendo a matéria posta a incerteza na constituição do lançamento, nele não
constando referência, não há objeto controverso a ser apreciado, tendo como
conseqüência a conclusão de que falece a este órgão julgador competência para
se manifestar, no ponto.
Ainda em preliminar, alega a Recorrente a nulidade de decisões não devidamente
motivadas de forma genérica sem indicar especificamente a hipótese, bem com a nulidade da
exigência da multa de 75% por falta de fundamentação legal.
No que se refere à multa a sua fundamentação legal está consignada no TVF às fls.
2589, parte integrante do Auto de Infração, onde consta:
Finalizada a análise e por todo o exposto, sendo a atividade administrativa do
lançamento vinculada e obrigatória, será constituído o crédito tributário exigível,
mediante a lavratura do Auto de Infração, referente às infrações retro
mencionadas, nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, para cobrança do
imposto devido acrescido e ficando a contribuinte sujeito à multa de 75% (setenta
e cinco por cento) prevista no art. 44, inciso I da Lei n.9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n11.488, de 15/06/2007.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721199/2018-74
7
O presente Termo, Documentos e Demonstrativos citados fazem parte integrante
do Auto de Infração, protocolizado sob n. 10437.721.199/2018-74, com valor do
crédito tributário de R$ 593.352,71.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcrevesse o
dispositivo que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72 com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Cabe salientar que em relação especificamente ao suposto erro no enquadramento
legal, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o mero erro no
enquadramento legal não é suficiente para inquinar o auto de infração quando os fatos estão
suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre exercício do direito de defesa,
como efetivamente aconteceu.
Nesse sentido:
PRELIMINAR - ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL - NULIDADE -inexiste nulidade em
virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está devidamente descrito na
autuação.( I o Conselho de Contribuintes, I a Câmara, acórdão 101-95881, sessão
de 10/11/2006)NULIDADE - erro ou omissão no enquadramento legal não dá
causa à nulidade do lançamento se dele não decorrer concretamente
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, em especial, se a descrição
fálica trouxer todos os aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz
tributária. ( I o Conselho de Contribuintes, 3" Câmara, acórdão 103-23256, sessão
de 07/11/2007)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Pacífica a jurisprudência deste Conselho
no entendimento de que a correta descrição dos fatos prevalece sobre eventual
omissão ou erro na indicação do enquadramento legal, ainda mais quando a
autuada rebate adequadamente os termos da acusação, indicados na descrição
dos fatos. (1° Conselho de Contribuintes, 2" Câmara, acórdão 102-47742, sessão
de 26/07/2006)

Assim, rejeito as prefaciais arguidas.
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721199/2018-74
8
Quanto ao mérito razão também não assiste à recorrente.
Como já tratado ao apreciar a preliminar de nulidade, a contribuinte não exerceu a
faculdade de deduzir as despesas em livro caixa quando da apresentação de suas declarações de
Imposto de Renda, assim, pelos motivos acima consignados, ao assim proceder renunciou a essa
dedução, não havendo de se falar em erro na base de cálculo apurada em razão da não
consideração das deduções.
A recorrente sustenta que a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de
oficio não é legitima quando incide sobre o mesmo fato gerador.
Ocorre que, no caso dos autos, as multas são aplicáveis em decorrência de duas
infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo, ou seja: uma decorre do imposto
mensal devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, não havendo de se falar em bis in idem, muito
menos na impossibilidade de cobrança da multa isolada após o término do ano calendário.
Saliente-se que somente em procedimento de revisão das declarações em tela,
verificou-se a insuficiência dos valores efetivamente recolhidos a título de carnê-leão, o que
culminou com o lançamento da multa de oficio isolada.
Em relação a aplicação do princípio da consunção, da mesma forma que a decisão
recorrida, entendo pelo seu desprovimento.
A fim de se aplicar tal princípio de direito penal (absorção da sanção menos grave
pela mais grave), no meu entendimento apenas em casos em que há na legislação, claro e nítida
existência de bis in idem. O simples fato de haver cumulatividade de gravames não significa que
estamos diante da possibilidade de aplicação de tal princípio, devendo haver entre as sanções
identidade fática sancionatória, fato que não ocorreu diante das razões já apresentadas.
A respeito do tema cito parte do voto do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto no Ac. 9101-005.490 j. 09/06/2021, verbis:
Em complemento, e em especial em relação à suposta aplicação do princípio da
consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto em seus votos sobre o tema em debate:
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade
de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de
preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s),
chamado consuntivo, ou tão-somente como condutas, anteriores ou posteriores,
mas sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente, deste
último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais grave. 1 .
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721199/2018-74
9
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador
tributário foi justamente deixar clara a independência entre as irregularidades,
inclusive alterando o texto da norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime
progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento
normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade —
passagem por um minus em direção a um plus. 2 (destaques acrescidos).
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos
penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de
ofício, a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do
princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer
que a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas causam dois
resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a
Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento
do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em
conjunto com o tributo
Sobre a possibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício, o CARF
sedimentou o entendimento esposado no âmbito do Enunciado de Súmula CARF n.o 147,
específica para a hipótese da multa isolada de falta de pagamento do carnê-leão, como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721199/2018-74
10
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal se refere aos exercícios de 2013, 2014, 2015, observa-se que não assiste razão ao
Recorrente em sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei
n.o9.430/1996, passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das
multas pela falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.
Entendimento confirmado pela jurisprudência abaixo transcrita:
Numero do processo: 13855.721378/2014-45 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Wed
Mar 11 00:00:00 UTC 2020 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2009, 2010 APLICAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO
CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE. Somente
com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula
CARF n.o 147).
Numero da decisão: 9202-008.546 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em
Exercício (documento assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da Cruz –
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor
Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira
(suplente convocada), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes,
substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitas as prefaciais
arguidas e no mérito, negar provimento.
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721199/2018-74
11

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 3077
DF CARF MF
Original